Tribunal: TJDFT
Processo: 0714102-68.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0714102-68.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando a juntada de documento, pelo Distrito Federal, relativo ao cumprimento da parte transitada em julgado da sentença, intime-se a Defensoria Pública a se manifestar requerendo o que entender de direito. Não havendo outros requerimentos, aguarde-se o julgamento do recurso paradigma (RE 1.140.005 RG/RJ), em tema de repercussão geral (tema 1002). Brasília, 7 de maio de 2021. SONIRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNCAO Juíza de Direito